Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737106-37.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALMIR LACERDA RIBEIRO RECORRIDO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA DESPACHO Em face da renúncia ao mandato pelos representantes do recorrido, à Secretaria para exclusão dos advogados dos autos. Após, intime-se o recorrido pessoalmente a, caso queira, apresentar novo patrono para o representar nos presentes autos. Feito, suspendam-se os autos em razão da decisão de ID 26268597. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito